Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737456-07.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO AURÉLIO DE FARIA PEREIRA JUNIOR, MAFIABEER INDÚSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL JONAS PERES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. VALORES A SEREM RESSARCIDOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. 1. O sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito. 2. Se o próprio perito judicial assinala a necessidade de quebra de sigilo bancário para melhor elucidação dos fatos, tendo em vista a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, constitui cerceamento de defesa o indeferimento de tal prova. 3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos não se amolda aos requisitos indispensáveis para a quebra de sigilo bancário, ao argumento de ser a natureza da ação intrinsecamente pessoal e disponível. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Freitas Machado, OAB-DF 20.737, Leonardo Pimentel Bueno, OAB-DF 22.403 e Guilherme Cardoso Leite, OAB-DF 26.225. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: Destarte, para derruir a motivada afirmação do Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, de não estar presente situação excepcional apta a permitir a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor, seria imperioso proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Freitas Machado, OAB-DF 20.737, Leonardo Pimentel Bueno, OAB-DF 22.403 e Guilherme Cardoso Leite, OAB-DF 26.225. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002